Tribunal: STF
Processo: RE 1566999
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. PROCESSO DEMARCATÓRIO DE TERRAS INDÍGENAS. COMUNIDADE TAPEBA. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO E DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO DA FUNAI. HOMOLOGAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 6.001/73 E DECRETO Nº 1.775/96. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS PROPRIETÁRIOS. INTERESSADOS DIRETOS NO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO N.º 1.775/96. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DIREITO DE PROPRIEDADE. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO PARTICULAR. 1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou improcedente a demanda que objetiva a declaração de inexistência de terra indígena e de nulidade da atividade administrativa realizada na identificação e delimitação da área indígena Tapeba, bem como condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.000,00 em 09/2012), na forma do art. 85, § 3º, I do CPC. 2. Indeferimento do pedido de redistribuição do presente feito à 3ª Turma deste Regional, pois não há prevenção do órgão julgador em relação ao processo n.º 0807403-67.2014.4.05.8100, o qual já se encontra devidamente julgado e com trânsito em julgado em 08/02/2021. A presente demanda possui objeto mais amplo, visto que, de acordo com a exordial, o autor também persegue a declaração de inexistência de terras tradicionalmente ocupadas por indígenas da comunidade Tapeba, questão sequer debatida no processo n.º 0807403-67.2014.4.05.8100. 3. A presente demanda tem conexão com o processo n.º 0009790-84.1997.4.05.8100 (autuado no TRF5 sob n.º 0008787-32.2006.4.05.0000) e que teve a prevenção do juízo de primeiro grau (3ª Vara Federal do Ceará) reconhecida para a análise das ações que versem sobre a demarcação da área indígena da comunidade Tapeba 4. Em consulta aos autos do processo n.º 0009790-84.1997.4.05.8100, constata-se que tal feito foi primeiramente conhecido por esta Quarta Turma em 29/03/2006, tornando-se prevento o relator para a análise de todos recursos e novos incidentes, bem como para a demandas conexas que versem sobre o procedimento de demarcação indígena em comento, na forma do art. 61, caput, §§ 2º e 6º do Regimento Interno do TRF da 5ª Região. 5. Tratando-se de feito conexo ao processo n.º 0009790-84.1997.4.05.8100, já conhecido por órgão turmário em 29/03/2006 e que se encontra ainda em tramitação, resta evidenciada a prevenção desta relatoria para a análise e julgamento da presente demanda, a fim de evitar julgamentos contraditórios sobre o mesmo procedimento de demarcação de área indígena, nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC. 6. Destaca-se o fato de inúmeros recursos interpostos em feitos conexos ao processo n.º 0009790-84.1997.4.05.8100 foram distribuídos por prevenção a esta relatoria e devidamente julgados, como se vê nos processos n.º 0804292-41.2015.4.05.8100, 0803390-88.2015.4.05.8100 e 0800350-98.2015.4.05.8100. 7. A referida pretensão da FUNAI se revela como abuso do direito de defesa, uma vez que visa tão somente tentar excluir da 4ª Turma o julgamento de feitos em razão de sua jurisprudência ter se formado em sentido contrário, mesmo depois de julgadas inúmeras demandas semelhantes, situação que viola os princípios da lealdade e boa-fé processuais. 8. Com o advento do CPC/2015, a competência por prevenção se dá não apenas pela conexão entre os processos, mas também quando houver risco de prolação de decisões conflitantes. Então, quando já tendo sido julgados diversos processos similares pela 4ª Turma, o eventual deslocamento de competência para a 3ª Turma implicaria em situação antiisonômica e de desuniformidade jurisprudencial. 9. Descabimento da alegação de incompetência da 4ª Turma em razão de suposta prevenção da 3ª Turma (processo n.º 0002844-57.2001.4.05.8100), distribuído em 26/09/2008. 10. O sobrestamento nacional determinado pelo STF no RE 1.017.365 (Tema n.º 1.031 da Repercussão Geral - Marco temporal para a demarcação de terras indígenas) não mais subsiste, visto que houve o julgamento do mérito do referido recurso extraordinário em 27/09/2023, tendo sido definidas as teses vinculantes pelo STF em relação ao objeto de discussão. 11. Homologação da desistência do recurso interposto pela autarquia, na forma dos arts. 998 e 999 do CPC (a recorrente tem a prerrogativa, a qualquer tempo, de desistir do recurso sem a correlata anuência da parte contrária). 12. Os entes públicos demandados defendem a regularidade do procedimento demarcatório em questão, sob fundamento de que foram observadas as regras específicas estabelecidas no Decreto n.º 1.775/96, o qual não previu a exigência de notificação pessoal de interessados para participar do procedimento administrativo de demarcação de terra indígena. 13. Documentação dos autos revelam que o demandante apresentou título de propriedade de imóveis situados no município de Caucaia/CE, bem como indicou que os referidos imóveis se encontram inserido dentro área indígena. 14. Os entes públicos não questionam a alegação de localização do imóvel supostamente inserido na área indígena demarcada em questão, tampouco apresentam elementos que possam infirmar a legitimidade e contemporaneidade do título de propriedade apresentado pelos recorrentes em relação à instauração do procedimento de demarcação indígena em tela. 15. Ainda que a autarquia possa ter observado as normas especiais previstas no Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/73) e Decreto nº 1.775/96 (princípio da especialidade), o procedimento de demarcação de terras deve ser compatível ao regramento constitucional disciplinado em favor dos particulares interessados na demarcação, especialmente relação aos proprietários de imóveis inseridos na área objeto do estudo, a fim de que possa ser assegurado o efetivo contraditório durante o curso da avaliação administrativa, em respeito ao devido processo legal. 16. A mera publicação de resumo do relatório de Identificação e Delimitação da área indígena em diários oficiais ou a sua fixação na sede da prefeitura municipal da situação do imóvel (art. 2º, § 7º do Decreto n.º 1.775/96) não é suficiente para confirmar a regularidade do procedimento administrativo, sob o enfoque da Constituição Federal, a qual a assegura o contraditório efetivo dos interessados no procedimento administrativo. 17. Necessidade de intimação pessoal dos proprietários certos de imóveis inseridos na área de demarcação por se tratar de diligência possível mediante consulta aos cartórios de imóveis da região, a fim de possibilitar a efetiva ampla defesa e contraditório previstos no ordenamento constitucional. 18. Destaca-se o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI n.º 4.264 MC/PE, o qual consagrou, mutatis mutandis, que ofende as garantias do contraditório e ampla defesa o convite aos proprietários interessados, via edital, para subsidiar a Administração na demarcação de terrenos de marinha. 19. O rito de demarcação impõe a necessidade de "convite" pessoal do réu certo (proprietários de imóveis na área objeto de estudo), visto que tem o condão de transformar uma área supostamente privada em domínio público (art. 20, XI da CF), transformando o antigo proprietário em mero ocupante. 20. O Decreto n.º 1.775/96 prevê a publicação de edital para que eventuais interessados possam acompanhar a realização dos trabalhos antropológicos para fins de verificação de ocupação tradicional de comunidade indígena (comunicação geral à sociedade), ou seja, inexistindo qualquer comando no tocante à modalidade para notificação do proprietário para apresentação de defesa durante o curso do procedimento de demarcação de terra indígena. 21. A omissão de norma específica no Decreto n.º 1.775/96 em relação à modalidade de notificação dos proprietários de imóveis inseridos na área objeto de demarcação indígena, aliado ao fato de os proprietários se configurarem como interessados diretos (e não eventuais interessados) no procedimento demarcatório em questão, entende-se que não é o caso de suscitar incidente de inconstitucionalidade de normas do referido decreto, visto que não está sendo afastada qualquer disposição normativa nele prevista, mas sim apenas determinando a compatibilização do procedimento de demarcação com as normas constitucionais, as quais asseguram o devido processo legal (ninguém pode ser privado de seus bens ou direitos sem a prévia oportunidade de apresentação de defesa e produção de provas). 22. A ausência de ausência de notificação pessoal do proprietário dos imóveis indicados nos autos, ora recorrente, ofende o postulado da garantia da ampla defesa e contraditório, bem como o direito fundamental de propriedade. 23. O comando normativo utilizado como fundamento jurídico para anular o processo administrativo de demarcação de área indígena em relação ao particular, ora recorrente, tem previsão no art. 5º, LIV e LV da CF, razão pela qual se revela desnecessária a observância do disposto no art. 10 do CPC na oportunidade, uma vez que sequer está sendo aplicado o novel dispositivo do art. 6º da Lei n.º 14.701/2023 para o julgamento do caso dos autos. 24. O acolhimento da pretensão do particular na oportunidade não declara a inexistência de terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, mas apenas reconhece a nulidade do processo administrativo de demarcação em tela, ante a ausência do efetivo contraditório em favor do proprietário de imóveis situados na área objeto da demarcação indígena. 25. Homologação de desistência da apelação da FUNAI. Apelação do particular provida para julgar procedente a demanda e anular o processo administrativo de demarcação da área indígena indicado nos autos em relação ao demandante proprietário do imóvel, invertendo-se o ônus sucumbencial.” (PROCESSO Nº: 0800335-37.2012.4.05.8100 - APELAÇÃO CÍVEL, Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, j. 05/04/2024)   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante 10. Argumenta-se, em síntese, e inobservância da cláusula da reserva de plenário, uma vez que negada vigência ao Decreto 1.775/1996 por órgão fracionário sem observância do rito da declaração de inconstitucionalidade. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Não há que falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, uma vez que não foi declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: ARE 964.753-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, e RE 1.103.215-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.8.2025, este assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TERRAS INDÍGENAS. PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO. ANULAÇÃO PELO STJ EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ORDINÁRIA SEM ANUÊNCIA DO RÉU E DO MPF. ART 267, §4º, DO CPC/73 E ART. 3º DA LEI 9.469/1997, INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão monocrática, na qual não foi conhecido o recurso extraordinário, por ausência de afronta à cláusula de reserva do plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante 10) e porque, em relação aos demais dispositivos dados como violados, a alegada violação à Constituição Federal seria reflexa. II. Questão em discussão 2. A questão, preliminar, em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, no qual se aponta ofensa à cláusula de reserva de plenário, sob o argumento de que o Tribunal de origem afastou as disposições do art. 267, § 4º, do CPC/73 e do art. 3º da Lei 9.469/97, com base em fundamento constitucional, sem a observância do disposto no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante 10. [...] III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 6. A controvérsia dos autos foi decidida na instância de origem à luz da interpretação de norma de natureza infraconstitucional (artigos 267, § 4º, do CPC/73 e 3º da Lei 9.469/1997), o que impede o trânsito do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição Federal. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente